Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. ACUSADO IMPUTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas nos autos pelas peças informativas a ele colacionadas, bem como pela prova oral colhida.
2. Inviável o pedido de absolvição do apelante que ofendeu a vítima em alta voz num local público, qual seja um supermercado, e na presença de outras pessoas que lá se encontravam, se utilizando de termo pejorativo que demonstra claramente o dolo de ofender a honra subjetiva da vítima.
3. Conforme Laudo de Exame Psiquiátrico realizado, a conduta delitiva não ocorreu como expressão da doença vez que, o periciando apresentava à época dos fatos descritos, capacidade de entendimento e autodeterminação preservada.
4. A absolvição imprópria com imposição de tratamento ambulatorial só é cabível quando o acusado for, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Não há nos autos qualquer causa que exclua a tipicidade do fato narrado na denúncia ou a culpabilidade do agente, considerado imputável pelo laudo de exame psiquiátrico a que foi submetido.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.